Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO DE ALUGUEL. PANDEMIA. COVID-19. INÉPCIA DA RECONVENÇÃO. REJEIÇÃO. LITISPENDÊNCIA ENTRE RECONVENÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA.
1. O art. 317 do Código Civil autoriza a intervenção judicial na revisão contratual em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução.
2. Como restou assentado nos dois agravos que decidiram as tutelas de urgência deferidas no curso da ação (Acórdãos nso 1296523 e 1338290), na hipótese em estudo, o valor do aluguel tornou-se desproporcional quando comparado ao proveito que o autor extraía do uso do imóvel ao longo de toda quarentena imposta pela crise de saúde pública.
3. Sopesando os valores envolvidos no caso concreto, foram demonstrados os pressupostos necessários à procedência do pedido da autora com a fixação de novo valor locatício pela utilização do imóvel.
4. Em termos processuais, somente há "litispendência quando se repete ação que está em curso" (art. 337, §3o, do CPC). A decisão que desafia agravo de instrumento não resolve totalmente o mérito da ação tampouco encerra a fase cognitiva, pois, se assim fosse, caberia apelação. Deste modo, como a decisão interlocutória resolve incidente que, de algum modo, atinge o mérito da causa, não se pode falar de litispendência entre reconvenção e agravo de instrumento.
5. Não há falar em ausência de interesse na reconvenção, pois a pretensão da reconvinte é conexa com o fundamento de defesa nos moldes do art. 343 do CPC. O fato de o fundamento da reconvenção ser o mesmo do agravo interno interposto contra a liminar do agravo de instrumento não implica falta de interesse de agir, pois, reitere-se, a decisão interlocutória que resolve incidente e o agravo contra esse tipo de manifestação, de algum modo, atingem o mérito da causa.
6. Deu-se parcial provimento aos recursos.